Tribunal: TJPA
Processo: 0809067-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809067-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809067-86.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES.

PACIENTE: WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS
NO ARTIGO 2º,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.850/2013; ARTIGO 158, § 1º, DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CP; TUDO EM CONCURSO MATERIAL DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS CRIMES DESCRITAS NO
DECISUM
PREVENTIVO, ASSIM COMO NAS DECISÕES QUE MANTÉM A CUSTÓDIA CAUTELAR, FUNDAMENTANDO-SE, NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 C/C ARTIGO 313, INCISO I, AMBOS DO CPP, O QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP
.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas no
decisum
preventivo, assim como nas decisões que mantém a custódia cautelar, fundamentando-se, na garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Eliezer da Conceição Borges em favor do paciente WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013; artigo 158, § 1º, do CP, em continuidade delitiva do artigo 71 do CP; tudo em concurso material do artigo 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0809317-17.2022.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/08/2022, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14492007 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14602739 - páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14819058 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a Polícia Civil do Estado do Pará / Delegacia de Repressão a Facções Criminosas - DRFC/DRCO, instaurou o IPL nº 00618/2022.100007-5, denominado de “Operação Combustão II”, cujo objetivo era materializar e indicar a autoria, bem como as circunstâncias dos delitos de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), extorsão (artigo 158, do CPB), roubo (artigo 157, do CPB) e incêndio (artigo 250, do CPB) que foram praticados no município de Belém, notadamente no episódio de incêndio ocorrido no Distrito de Icoaraci, praticado em face da casa de apostas “RED BLUE”.

Segundo o levantamento feito pelo Delegado de Polícia Civil que conduziu o Inquérito Policial anteriormente mencionado, circularam em grupos de aplicativo WhatsApp diversos áudios e mensagens de texto atribuídos a pessoas que se dizem membros da facção criminosa Comando Vermelho - CV ou CVRL, com determinações de que o funcionamento e operação de casas de apostas somente poderiam ocorrer mediante o pagamento de valores ao Comando Vermelho (ORCRIM).

Nesse contexto, integrantes do CVRL passaram a realizar investidas criminosas contra as casas de apostas da região metropolitana de Belém que não atendessem à exigência da facção, o que deflagrou várias investigações.

A investigação que deu origem à presente ação penal foi instaurada a partir do registro do BOP nº. 00618/2022.100017-0 pela vítima DANIELY GONÇALVES MOREIRA, cujo relato atribuiu ao grupo criminoso CVRL o incêndio na casa de apostas “RED BLUE”, situada em Icoaraci (com endereço na Passagem Passarela, Nº 05, BOX 06, CEP: 66.813-545, no bairro Campina de Icoaraci, Distrito de Icoaraci, na cidade de Belém, Estado do Pará), uma vez que os administradores deste estabelecimento não pagaram os valores exigidos pela facção criminosa para funcionamento.

Segundo relatado no BOP que deu origem aos presentes autos, o indivíduo identificado como GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU, ingressou no estabelecimento “RED BLUE” no dia 26/04/2022, por volta das 08H50, em atitude típica de um cliente da referida banca de apostas, com questionamentos sobre o tipo de jogo etc., para, em seguida, revelar seu real propósito: “ISSO É UM RECADO PARA O TEU PATRÃO, DO COMANDO VERMELHO, POR QUE ELE NÃO QUER SE ALIAR AO CRIME” (sic). Após, derramou gasolina sobre o balcão do estabelecimento onde estava a funcionária DANIELY, ateando fogo no local, bem como fugiu levando consigo o celular subtraído de DANIELY.

No decorrer das investigações preliminares, os policiais civis descobriram que, anteriormente ao incêndio, outros fatos importantes ocorreram, sendo o incêndio a concretização de diversas extorsões, tudo como forma de intimidação para fazer com que os proprietários das casas de apostas realizassem pagamentos à facção criminosa Comando Vermelho.

Outrossim, esse não foi o único incêndio provocado pela facção criminosa Comando Vermelho em casas de apostas, havendo outros casos investigados em inquéritos autônomos. Em semanas anteriores, a mesma facção criminosa incendiou a casa de apostas NBET, situada no bairro do Bengui, cidade de Belém, Estado do Pará, e que é objeto de investigação na Operação Combustão I, consubstanciada nos autos nº. 0807023-89.2022.8.14.0401 (IPL nº. 00618/2022.10005-6). A presente investigação é a continuidade daquela, tendo recebido a nomenclatura de “Combustão II”.

O corréu WELHINGTON ALEIXO MIRANDA, vulgo “NEGO BALA”, informou em seu depoimento outros 02 (dois) membros da facção criminosa Comando Vermelho da área de Icoaraci que também realizaram as mesmas práticas (extorsão mediante o envio de mensagens do Comando Vermelho, com a determinação de pagamento de valores por parte das casas de apostas), quais sejam, WENDELL FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA (paciente) e FABRÍCIO MONTEIRO PAMPOLHA.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos, sobressaindo que a busca e apreensão em questão é medida necessária e imprescindível para a busca da verdade real, melhor elucidação dos fatos e o aprofundamento das investigações, sendo certo, ademais, que a medida se faz necessária, outrossim, em virtude do próprio elemento surpresa, impedindo-se interferências, ocultação, manipulação, montagem e alteração da prova, encontrando-a no estado em que se encontra, preservando-se, destarte, a higidez da prova.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas no
decisum
preventivo, assim como nas decisões que mantém a custódia cautelar, fundamentando-se, na garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Foi produzido ainda, um Relatório de Investigação Complementar em anexo, no qual a equipe policial, após diligências de campo realizadas no dia 20/03/2022, logrou êxito em identificar e qualificar dois indivíduos citados no depoimento de WELHINGTON ALEIXO MIRANDA, vulgo “NEGO BALA” o qual este informa como sendo estes que teriam ido consigo a três casas de apostas, determinar o fechamento destas, caso estas não viessem a pagar valores estipulados pela facção criminosa Comando Vermelho. Os indivíduos identificados foram os nacionais WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA e FABRICIO MONTEIRO PAMPOLHA.[...]

[...]Com previsão legal nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial mediante representação da autoridade policial:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Dentre os fundamentos da prisão preventiva, nos termos do Art. 312 do CPP, temos a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Cumpre neste momento demonstrarmos que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, sendo estes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Antes os elementos informativos e probatórios já coletados no curso desta investigação, resta comprovado que um grupo de indivíduos estão atuando no sentido de exigir valores de proprietários e gerentes de casas de apostas, sob pena de impedir o funcionamento destas. Ocorre que além das ameaças, o grupo criminoso passou a atuar de forma violenta, roubando, furtando, e até incendiando casas de apostas no sentido de coagir os proprietários destas a fecharem ou a pagarem os valores exigidos. Através de depoimentos, filmagens, imagens e outros elementos informativos e probatórios, logramos êxito em materializar os delitos investigados. (prova da existência do crime).

Quanto a indícios suficientes de autoria, temos filmagens, fotografias, depoimentos, os quais conseguem demonstrar a atuação destes indivíduos na ação de extorquir, roubar e incendiar para conseguir que as casas de apostas paguem valores mensais a facção criminosa Comando Vermelho. (indícios suficientes de autoria). Quanto aos fundamentos da cautelar, à prisão preventiva faz-se necessário por garantia da ordem pública, o que devemos entender, nos ensinamentos de BASILEU GARCIA1 :

“Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência” DENILSON FEITOZA2 complementa:

“ordem pública é o estado de paz e de ausência de crimes na sociedade (...). Se, no sentido processual penal, a liberdade de alguém acarreta perigo para a ordem pública, a prisão preventiva é o meio legal para a sua garantia. Há, portanto, uma presunção legal de que o confinamento da pessoa possa evitar o perigo para a ordem pública. A garantia da ordem pública depende da ocorrência de um perigo. No sentido do processo penal, perigo para a ordem pública pode caracterizar-se na perspectiva subjetiva (acusado) ou, como ainda admite a jurisprudência apesar das críticas, na perspectiva objetiva (sociedade). Podemos, então, falar em garantia da ordem pública na perspectiva subjetiva ou individual, ou na perspectiva objetiva ou social.”

Por fim, usamos os ensinamentos de ANDREY BORGES DE MENDONÇA3:

“a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social).”

Conforme demonstrado, a facção criminosa Comando Vermelho determinou a seus membros por meio de “salve” (ordens aos integrantes da facção) que exigissem a donos de casas de apostas que efetuassem pagamentos a organização criminosa para que continuassem operando. Ocorre que, vários proprietários de casas de apostas não efetuaram os valores exigidos, fato este que fez com que a facção criminosa determinasse ataques, através de furtos, roubos e até incêndio contra aqueles que não efetuaram o pagamento.[...]

[...]Não temos dúvidas que estas ações criminosas estão causando abalo a garantia da ordem pública, causando medo e insegurança a população, tendo em vistas a forma violenta como atua a facção criminosa, sempre desafiando o Estado.

Por fim, nos termos do Art. 313, inciso I do CPP temos ainda: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

Os crimes ora investigados são dolosos e possuem pena privativa liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, no caso em tela, encontramos presentes todos os requisitos legais previstos a decretação da prisão preventiva, bem como tratamos de demonstrar haver perfeita subsunção formal entre estes e o caso em tela, fazendo-se necessário o deferimento da cautelar pleiteada em desfavor dos nacionais: GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU, WELHINGTON ALEIXO MIRANDA, DIEGO DIAS VIEGAS, WENDELL FABRICIO PEREIRA DA SILVA e FABRICIO MONTEIRO PAMPOLHA.[...]

Verifica-se que o decreto prisional e as decisões que mantem a custódia foram gerados na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que tais decisões se encontram devidamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outrossim, nas informações prestadas pela autoridade coatora, consta que "onde há o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito" -
ubi eadem ratio ibi idem jus
-, de modo que reitera praticamente as mesmas argumentações já indeferidas por este juízo, corroboradas pelo parecer ministerial, e deseja fundamentação distinta para matérias meramente repetidas, o que não nem de longe é razoável.

[...]Acrescente-se a isso que o impetrante, com a máxima vênia e ao que se extrai, sequer teve a cautela de analisar detidamente as decisões atacadas, sobretudo a última, onde consta parte da questão levantada acerca da geolocalização do monitoramento eletrônico, não tendo, dessa forma, a decisão em questão, se limitado aos trechos mencionados no habeas corpus, uma vez que há, em todas as decisões, parte complementar onde foi devidamente analisada a situação dos alegadamente fatos novos suscitados pela defesa. No entanto, ao que se extrai, tais fatos trazidos pela defesa, corroborado pelos pareceres ministeriais em anexo, não foram elementos idôneos e bastantes para autorizar a revogação pretendida.[...]

Por tais circunstâncias em que o crime foi praticado, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temerosa até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023